Tribunal: TJSP
Processo: 1038337-47.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Pretensão de reavaliação dos instrumentos de avaliação psicológica – Inviabilidade – Ao Poder Judiciário não cabe reavaliar os critérios utilizados para a seleção dos candidatos – Previsão no edital do concurso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar – Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Pretensão de reavaliação dos instrumentos de avaliação psicológica – Inviabilidade – Ao Poder Judiciário não cabe reavaliar os critérios utilizados para a seleção dos candidatos – Previsão no edital do concurso de realização de exame psicológico com caráter eliminatório - Reprovação no exame psicológico que ocorreu com base em critérios objetivos, previamente conhecidos e autorizado por lei - Irregularidades não configuradas – Sentença mantida - Recurso não provido.